Tribunal: STF
Processo: ARE 1570980
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Paraíba, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE PRESO EM FLAGRANTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REPASSE DE IMAGEM A PORTAL DE NOTÍCIAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. FINALIDADE COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.



    - Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da prova da existência de prejuízo ou dano. O dano é a própria utilização indevida da imagem, não sendo necessária a demonstração do prejuízo material ou moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.026276-6/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2024, publicação da súmula em 08/05/2024)



    - A divulgação indevida dos dados pessoais e da imagem do autor, coletados no contexto de ingresso no sistema carcerário, não pode ser confundida com a aplicação do princípio da publicidade dos atos processuais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.206620-9/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 29/02/2024)



    - Ainda que prevaleça em nosso ordenamento o parâmetro do arbitramento pelo juiz para definição do montante, é certo que o magistrado deve agir com prudência ante as singularidades do caso e os reflexos econômicos da indenização, de modo que esta não se transforme em fonte de enriquecimento indevido, tampouco em quantia irrelevante.” (Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0832722-52.2015.8.15.2001, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Maria das Graças Morais Guedes, j. 19.9.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Argumenta-se que “o Estado não pode ser responsabilizado por atos praticados por particulares que não estejam vinculados à função pública, pois não há como configurar o nexo de causalidade entre a atuação do Estado e os danos sofridos”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Extrai-se dos autos que Maria Dalva Anselmo de Pontes intentou a presente ação de indenização por danos morais em face do Estado da Paraíba, Antônio Galdino da Silva Neto e MANCHETE PB, aduzindo, em síntese, que, sem a devida autorização, utilizaram-se indevidamente de sua imagem após ser presa em flagrante delito no estabelecimento prisional do Município de Sapé, portando celulares e carregadores dentro de um colchão a ser entregue a detento naquela cadeia pública.



    Relata que fora pega de surpresa ao tomar conhecimento da divulgação de imagens suas, ainda no presídio, em sítio eletrônico local de notícias locais, expondo-a na rede mundial de computadores.



    No caso dos autos, é incontroverso o uso da imagem da autora para fins jornalísticos e de divulgação de notícias, sem que, para tanto, haja prova da devida autorização, a qual não admite presunção.



    Assim, a questão sub examine, portanto, cinge-se em saber se o ato ilícito capaz de ensejar o dever de reparar pela parte ré restou configurada.



    Como se sabe, a Constituição Federal disciplina que os direitos ao nome e à imagem são atributos da personalidade dos quais todos os seres humanos gozam, podendo ser proibidos o uso do nome e da imagem por terceiros para fins comerciais caso não haja autorização do seu titular ou caso a utilização não for necessária à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, assegurando-se ao ofendido o direito de ver cessada a violação o ameaça de violação desses direitos, bem como o direito de resposta e indenização por danos materiais e morais, in verbis:



    [...]



    Ademais, não discrepa a inteligência dos artigos 12, caput, 16, 18 e 20, caput, do Código Civil:



    [...]



    Assim, o direito à preservação do nome e da imagem de cada ser humano é inviolável, cabendo, em regra, exclusivamente ao titular desse direito a autorização para o uso comercial de seu nome e da sua imagem, salvo se tais atributos forem utilizados para a administração da justiça ou para a manutenção da ordem pública e, ainda, o retrato de determinada pessoa que poderá ser exibido quando justificado por "sua notoriedade, o cargo que desempenha, exigência de política ou de justiça, finalidades científicas, didáticas ou culturais, ou quando a reprodução da imagem vier enquadrada na de lugares públicos ou de fatos de interesse público, ou que em público haja decorrido" (GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense. 2007. p. 141).



    Nesse passo, com relação especificamente à imagem e sua autorização, pacificou-se no STJ, por meio da Súmula nº 403, o entendimento de que "independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais", bem como de que é necessário que tal autorização seja específica - para determinada finalidade - não podendo se dar de forma global:



    [...]



    Por fim, a Corte Superior sufragou, ainda, por meio do REsp 1.384.424/SP[1] a compreensão de que para maior segurança e proteção do direito à imagem, é exigível, em regra, o consentimento expresso, contudo, a depender da situação em concreto, é perfeitamente admissível o consentimento presumível, desde que, pela sua própria natureza, seja interpretado com extrema cautela, de forma restrita e excepcional, o que não corresponde à hipótese vertente.



    De outra banda, a responsabilização civil do Estado encontra expressa previsão no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:



    [...]



    Depreende-se desse dispositivo constitucional, que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão, objetivamente, pelo dano causado por seus agentes. Dessa forma, a responsabilidade passou a ser analisada tão-somente pela existência do dano e de nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado, sendo dispensável a comprovação de culpa.



    Desta maneira, comprovada a existência de nexo de causalidade entre o fato produzido por um agente do Estado no exercício de suas funções e a ocorrência de dano a terceiro, ele - o Estado - responde independentemente da existência de culpa.



    No caso concreto, a apelante alega que quando da entrada no sistema prisional, sua imagem fora disponibilizada a portal de notícias local, sendo divulgado informe publicitário com os fatos acima declinados e uma foto sua. Alega que em virtude do vazamento de seus dados pessoais, sua imagem foi gravemente atingida, na medida em que não tinha conhecimento do ilícito, ou seja, que transportava objetos cuja entrada no presídio é estritamente proibida.



    Pois bem.



    Da análise do acervo documental, verifica-se que o autor apresentou os elementos probatórios necessários para corroborar a plausibilidade dos eventos narrados. Outrossim, a publicação teve cunho comercial, já que exposto em portal de notícias, não havendo qualquer indicação de que o apelante tenha buscado o consentimento expresso da autora.



    Portanto, compreendo que deve ser mantida a condenação em face dos demandados (Estado da Paraíba e MANCHETE PB).



    A propósito, trago à colação os seguintes arestos:



    [...]



    Contudo, a quantificação do dano moral requer revisão. Ainda que prevaleça em nosso ordenamento o parâmetro do arbitramento pelo juiz para definição do montante, é certo que o magistrado deve agir com prudência ante as singularidades do caso e os reflexos econômicos da indenização, de modo que esta não se transforme em fonte de enriquecimento indevido, tampouco em quantia irrelevante.



    Resta ao julgador fixar um montante capaz de reparar o dano sofrido pela autora sem, contudo, proporcionar-lhe um enriquecimento. É necessário, ainda, considerar o duplo caráter da indenização, que é reparadora e punitiva. Assim, mostra-se indispensável a observância da proporcionalidade.



    Diante do exposto acima, reduzo a indenização para o montante de R$7.000,00 (sete mil reais), valor que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para reduzir o valor da verba indenizatória ao patamar de R$7.000,00 (sete mil reais).”



    Logo, para se decidir de forma diversa acerca da responsabilidade estatal, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGENS DE ADOLESCENTES POR POLICIAIS MILITARES. OMISSÃO DO PODE PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Ceará pela divulgação indevida de imagens de adolescentes por policiais militares, em razão da omissão estatal no dever de vigilância. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do ente público apta a configurar sua responsabilidade civil pela divulgação indevida das imagens. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao examinar o acervo probatório, concluiu que a omissão do Estado no dever de vigilância sobre a conduta de seus agentes resultou na exposição indevida dos adolescentes, reconhecendo a culpa in vigilando e a obrigação estatal de reparar o dano. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: frases objetivas das conclusões da decisão, ordenadas por numerais cardinais entre as aspas e sem itálico. “1. [texto da tese]. 2. [texto da tese]” (quando houver tese) _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. [--]. Jurisprudência relevante citada: ARE 1521068 AgR, ARE 658458 AgR.” (ARE 1520615 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-03-2025 PUBLIC 01-04-2025)



    “Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de reparação de danos com obrigação de fazer. Liberdade de expressão. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1531793 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente